Tribunal: TJMT
Processo: 1021795-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021795-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1036670-79.2021.811.0041, deferiu o pedido liminar para determinar a a imediata autorização para Impetrante realizar emissão de Bilhete de Passagem Eletrônico (BP-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), sem condicionar à quitação de débito referente a ICMS, assegurando à Impetrante a apuração e recolhimento do ICMS por meio do Regime Normal de Tributação.
O Agravante narra que o regime cautelar administrativo encontra previsão na legislação tributária estadual: artigos 17-H, 17-I e Art. 47-I da Lei Estadual n. 7.098/98, regulamentados pelos artigos 914-A a 916 do RICMS/MT/2014 e RESOLUÇÃO No 07/2008-SARP.
Afirma que a Resolução n.o 07/2008-SARP da SEFAZ/MT não altera o fato gerador do ICMS, que permanece o mesmo, mas apenas altera o prazo para recolhimento do imposto aos contribuintes inseridos no regime cautelar, que é antecipado.
Assevera que a aplicação da medida administrativa cautelar não a impede de exercer sua atividade empresária, nem de transitar livremente com as mercadorias.
Ela apenas fixa o momento de recolhimento do ICMS, nas operações de saída tributadas realizadas pelo contribuinte.
Aduz que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da empresa e o regime especial de fiscalização pode perfeitamente emitir documentação fiscal nas unidades de atendimento da SEFAZ nos postos fiscais, não havendo qualquer irregularidade praticada pelo fisco, ficando assegurado ao contribuinte o pleno funcionamento do seu estabelecimento.
Diante disso, defende que preenche os requisitos legais para a concessão da tutela recursal, e nesses argumentos requer a concessão da tutela recursal.
É a síntese.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Da análise dos autos, verifica-se que a Agravada foi intimada para prestar esclarecimentos da falta de recolhimento do ICMS sendo constatados débitos na conta corrente fiscal da Agravada referente ao período entre 01/01/2020 a 31/07/2021 no montante de R$ 1.712.977,14 (hum milhão setecentos e doze mil, novecentos e setenta e sete reais e quatorze centavos).
Após o descumprimento da intimação foi informado que passou a integrar o regime administrativo cautelar com as seguintes exigências:
a imposição da MEDIDA ADMINISTRATIVA CAUTELAR, nos termos do art. 17-I da Lei 7.098/98 c/c art. 915 do RICMS/MT, Dec. 2212/14, implicando nas exigências previstas nos incisos I, III, IV, VIII, IX, XI e XIV, § 2o, do art. 916 do Regulamento;
a suspensão dos credenciamentos para emissão de NF-e e do credenciamento para emissão de CT-e;
que o contribuinte passe a emitir NFPA e CTA para acobertar suas operações com mercadorias e prestações de serviço, mediante à apresentação do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;
inclusão em medida administrativa cautelar de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores.
Com efeito, a decisão do Fisco Estadual que inseriu a Agravada no regime cautelar administrativo não se revela ilegal, já que a Resolução n. 007/2008 prevê, nessa hipótese, que o imposto seja recolhido antecipadamente.
Ressalte-se que o fato de a Agravada ser inserida do regime cautelar não torna ilegal o ato administrativo questionado, porque não atendeu a solicitação de regularização realizada pelo fisco.
É entendimento desta e. Corte de Justiça, conforme julgados: in verbis:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO — artigos 87-J a 87-J-5 DO RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, VIGENTE À ÉPOCA, COM A REDAÇÃO DADA PELO Decreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010)— REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RE No 632265/RJ em repercussão geral — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGALIDADE — VERIFICAÇÃO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — IMPOSSIBILIDADE. Ilegal é o regime de estimativa por operação instituído pelos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT (decreto do estado de mato grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo decreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral). Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)
Por tais considerações, entendo que restam evidenciados o requisitos necessários a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal.
Frise-se que a presente decisão, proferida em sede de cognição sumária, não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Forte nessas razões, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a liminar concedida em primeira instância.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora